Tribunal: STF
Processo: ARE 1163180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição STF 14.588, de 17.2.2023 (eDOC 198, p. 1-3), o ora agravante requer o seguinte: 



     “(...)



    Diante de todo o exposto, com a habilitação nesta data nos autos, que ainda vai ser deferida por esta relatoria, vem pedir a retirada destes autos de pauta e a concessão de habilitação e vistas dos autos, requerendo ainda que seja fixado um prazo não inferior a noventa dias para as vistas face a grandiosidade do processo, como forma de SOBERANIA DA JUSTIÇA. 



    Nesta oportunidade vem manifestar contrário ao julgamento virtual, requerendo inscrever se para proferir sustentação oral no julgamento de mérito do ARE, sustentação oral na modalidade por VIDEOCONFERÊNCIA ou PRESENCIAL, em homenagens aos Princípios Constitucionais da ampla defesa e contraditório, em homenagem a justiça!” (eDOC 198, p. 2; grifos originais).



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes e consequente retirada da feito do julgamento virtual, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento, sendo ainda certo que o patrono do ora peticionário já se encontra habilitado nos presentes autos acessíveis na forma eletrônica (certidão; eDOC 197, p. 1).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; dentre outros.



    Sobre o pedido de sustentação oral no julgamento em sessão virtual, ora requerido, destaco da decisão proferida no ARE 1.381.324 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2022, no sentido de que não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário:



    “Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo: 



    Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) 



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994, in litteris: 



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    (...) 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...) 



    Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.”



    No mesmo sentido: ARE 1.366.683 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2022; ARE 1.379.351 AgR-Segundo/RS, por mim relatado, DJe 25.8.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente